Tribunal: STF
Processo: RE 89756
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
- Ferroviários aposentados. O direito à complementação de aposentadoria e vantagens, devidas pelo INPS (Dec.-Lei nº 956/69) deve ser postulado perante à Justiça Federal. Aplicação do art. 110 da Constituição. Precedentes do S.T.F.. Recurso extraordinário provido.